Tribunal: TJES
Processo: 5020168-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020168-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL NEPOMUCENO SILVA FILHO
RECORRIDO: UELITON DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020168-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LOURIVAL NEPOMUCENO SILVA FILHO

RECORRIDO: UELITON DA SILVA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O VEÍCULO DO
REQUERIDO
ULTRAPASSOU O SINAL VERMELHO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LOURIVAL NEPOMUCENO SILVA FILHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
UELITON DA SILVA ALVES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14052892), o recorrente alega que o Boletim de Ocorrência foi claro em alegar que o veículo conduzido pelo requerido foi o causador do acidente, por desobedecer às regras de trânsito, avançando o sinal vermelho em uma via secundária.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14052896).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

A questão versa sobre um acidente de trânsito ocorrido no dia 13/01/2024, às 22h40m, na Avenida Vitória, mais precisamente no cruzamento com a Rua Antônio Aleixo, Bairro Horto, em Vitória-ES, conforme BOAT anexado ao ID 14052701.

Pois bem. No ID 14052887 foi anexado um vídeo de uma câmera próxima ao local do impacto. É possível observar, mais precisamente aos 50seg, que pela Rua Antônio Aleixo uma motocicleta e um veículo atravessam a Avenida Vitória, quando então o veículo do requerido (FIAT/Uno Attractive) vai fazer o mesmo trajeto e é surpreendido pelo impacto lateral do veículo de propriedade do autor (HYUNDAI/Tucson GLS 2.0). Embora não seja possível saber a indicação do semáforo, não há prova alguma de que o sinal estava “verde” para o autor e “vermelho” para o requerido, considerando a situação fática de dois veículos atravessarem a pista anteriormente.

Esse fluxo dinâmico dos veículos pela via onde trafegava o requerido é prova, no mínimo indiciária, de que o semáforo para estes não estaria vermelho. Obviamente, a referida conclusão não é absoluta, mas demanda prova em sentido contrário, o que inexiste nos autos.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Assim, impossível compelir o requerido a assumir o pagamento de um valor que sequer está comprovado nos autos, em que pese sua revelia. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)